Tribunal: TJMT
Processo: 1017100-56.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017100-56.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROSANIA MARIA DA SILVA - CPF: 569.464.221-04 (APELADO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS JUNTO Á INTITUIÇÃO FINANCEIRA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO -

UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO -

INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À BLOQUEIOS E ATUALIZAÇÕES FRAUDULENTAS -

FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Pela inteligência da Súmula n. 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, a e. Corte tem entendido que “a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis” (REsp n. 1197929/PR).

2. Reconhecida a fraude por terceiro nas movimentações bancárias e contratações denunciadas nos autos, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto aos dados pessoais e bancários do correntista, bem como quanto ao acesso de seus sistemas internos, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1017100-56.2023.8.11.0000

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

APELADA: ROSANIA MARIA DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a sentença proferida na Ação de Indenização n. 1017100-56.2023.8.11.0003, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que tem por objeto: indenização em razão de golpe perpetrado por ligação telefônica em nome do Banco Apelante - fatura de cartão de crédito no valor R$20.530,13, no mês de junho de 2023 e contrato de empréstimo BB crédito automático 132637752, no valor de R$ 60.000,00, nos seguintes termos
“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para, em consequência, DECLARAR a nulidade das transações realizadas na conta da autora, por terceiro fraudador e DECLARAR, por consequência da inexistência dos débitos que estas transações geraram no nome da autora: fatura de cartão de crédito no valor R$20.530,13 ( vinte mil, quinhentos e trinta reais e treze centavos) no mês de junho de 2023 e contrato de empréstimo BB crédito automático 132637752, no valor de R$ 60.000,00. As parcelas que eventualmente já tenham sido descontadas na conta da autora deverão ser restituídas, na forma simples, atualizadas com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o efetivo desconto.”

O Banco Apelante sustenta que a Apelada autorizou via cartão com chip e senha as compras via cartão de crédito no valor R$20.530,13, no mês de junho de 2023 e contrato de empréstimo BB crédito automático 132637752, no valor de R$ 60.000,00.

Aduz
“De fato, a autora contestou as transações e, por conta disso, foi aberto um ROI para apuração da ocorrência de ilícito. Entretanto, após análise, a contestação foi considerada “improcedente”, tendo em vista que as transações foram realizadas com uso de dispositivo liberado através de terminal de autoatendimento com uso de cartão e senha, além de que foi necessário conhecimento de senhas de 6 e 8 dígitos para realizar as transações, não havendo falhas de segurança do Banco do Brasil S/A. Isto porque, EMBORA OMITIDO NOS AUTOS, a autora CONCORREU ATIVAMENTE PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE, já que efetuou a liberação de equipamento espúrio, que foi utilizado para a realização das transações questionadas. Na verdade, a autora acabou habilitando o aparelho (celular) do fraudador”.

Menciona
“A responsabilidade pela perda dos valores envolvidos deve ser atribuída ao APELADO - ônus do Apelado - quando não for identificada fraude na transação contestada nem fragilidade em processos, produtos, serviços, canais, sistemas ou ambientes do banco. Ora excelência, nenhuma regra de segurança é capaz de prever a desídia, a omissão, a conduta displicente do correntista que abre as portes e fragiliza as barreiras de segunça bancária FORNECENDO VOLUNTARIAMENTE dados, senha, acessos, etc. Não se vislumbra nenhuma falha na segurança de dados e isso pode ser facilmente verificado na narrativa da parte apelada. O apelado compareceu pessoalmente em Terminal de autoatendimento, fez as transações com uso de cartão e senha, e tenta imputar ao banco responsabilidade por seus próprios atos! O sistema foi acessado por meios regulares – o apelado fez as transações”

Assevera
“O APELADO RECLARA AS TRANSAÇÕES ABAIXO ESPECIFICADAS E CADA UMA DELA FOI REALIZADA OU POR ELE PRÓPRIO, COM CARTÃO E SENHA, OU ATRAVÉS DE MEIOS ELETRÔNICOS QUE ELE FORNECEU AO COMPARTILHAR O QRCODE: Ora, excelências, ao fornecer acesso eletrônico aos fraudadores, gerando QRCODE novo, os fraudadores entraram no aplicativo e validaram o empréstimo, já que o banco exige dupla validação de segurança, ambas fragilizadas pelo apelado. Todas são lícitas e legítimas. O banco atendeu às solicitações legítimas e liberou crédito, bem como fez transferências e pagamentos. Não pode o apelado, depois do absurdo de sua conduta, tentar transferir ao BB o prejuízo injusto da sua conduta desidiosa!”

Argumenta a culpa exclusiva do consumidor, haja vista que cabe ao titular do cartão tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso ao seu cartão e senhas, pois são de seu uso exclusivo, além da senha ser pessoal, secreta e intransferível, assim, nos casos em que o evento danoso decorre de culpa exclusiva do consumidor, o art. 14, § 3o , II, do CDC, exclui expressamente a responsabilidade do fornecedor de serviços pelo dano ocorrido, porque fica caracterizado que não houve falha na prestação do serviço pela instituição. Afirma a ocorrência de Fato de Terceiro.

Dispõe a ausência do nexo de causalidade
“O autor, ao receber SMS e ligação de pretenso funcionário do banco réu, seguiu as suas orientações para atualização do sistema de segurança, tendo informado a senha e enviado o “QR code” para terceiros. Além disso, autorizou transferência bancária em terminal de autoatendimento. Constitui fato notório que as instituições financeiras não entram em contato com correntistas para efetuarem alteração ou atualização de cadastro e de sistema de segurança, tampouco enviam mensagens ou “links” solicitando que seja informada a senha e dados pessoais.”

Por fim, sustenta a culpa concorrente
“Ocorre que, conforme acima explanado, a autora contribuiu com a fraude quando não prestou atenção na conduta das golpistas, entregando seu cartão nas mãos de uma das ambulantes e digitando a senha sem verificar que, na realidade, digitava a própria senha no lugar do valor. Assim, agiu de forma totalmente reprovável em relação às regras de segurança bancárias.”

Pugna pela exclusão das despesas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais.

Em contrarrazões a Apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pelo Banco Apelante, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia na ocorrência de Fraude na Conta Corrente da Apelada sob a modalidade golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento

Conforme se extrai dos autos a Apelada,

recebeu ligação de número telefônico idêntico ao de terminal de atendimento do Banco Apelante, tendo o suposto funcionário, de posse de dados da mesma, e por suposta ordem do gerente de relacionamento da Recorrida, informado que sua conta havia sido fraudada, solicitando que a mesma entrasse em contato imediatamente com o Banco, pois haviam conectados a sua conta computadores, tabletes e celulares conectado ao aplicativo da Instituição Bancária e pronto para fazer transações ilícitas, tendo esta seguido as orientações deste, a fim de
“impedir a ocorrência de golpe em sua conta”.

É incontroverso que os golpistas possuíam informações do correntista, as quais deveriam ser protegidas pelo sigilo bancário, o que, por si só indica falha na prestação de serviços, tanto pelo vazamento dos dados quanto pela capacidade de terceiros de má-fé os utilizarem de modo ilícito, fato este incontroverso diante da ausência de contraprovas.

Nesse contexto, vale frisar que a atitude do consumidor ao seguir a orientação dos golpistas e realizar a mudança de senha do seu cartão e demais operações de bloqueio, acreditando que se tratava, de fato, de conduta de segurança da instituição bancária, não pode ser entendida como culpa exclusiva ou concorrente do consumidor, mesmo porque, em tempos de inovação tecnológica é cediço que as instituições bancárias têm ampliado as formas de ofertas de seus serviços e de comunicação para com os seus correntistas.

Sendo assim, não é forçoso concluir que o Banco Apelante faltou com seu dever de informar, de orientar, de esclarecer quanto à possibilidade de fraude, principalmente, os seus clientes que não têm a necessária e esperada adaptação com as diversas e, também, massificadas formas de contratação bancária.

E, ainda, faltou com o seu dever de, prontamente, efetuar o bloqueio de segurança das operações bancárias suspeitas e/ou que destoavam do padrão de consumo do correntista e, diante dessas operações suspeitas, também faltou com o dever de suspender a funcionalidade do cartão de crédito da correntista.

Ainda nesse contexto, cumpre ressaltar que a instituição bancária Apelante, embora reconheça a habilitação de móbile fraudador, sustenta a legalidade dos contratos de empréstimo contratados na modalidade de BB Crédito Automático reside no fato de que a contratação é finalizada via QRCODE enviado no telefone móvel do correntista, contudo, não comprovou que a validação dos empréstimos debatidos nos autos se deu via QRCODE, muito menos para que telefone celular esse código foi remetido, informações que muito provavelmente estão sob seu domínio e se mão estão, deveriam estar.

Nesse cenário, s.m.j., resta incontroverso que o Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A propósito aresto desta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL MANTIDO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA AUTORA – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Incumbia ao banco réu demonstrar, por meio de prova idônea, que foi a autora quem realmente contratou e utilizou os seus serviços, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, § 3º, II do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de relação jurídica entre as mesmas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art. 17 do CDC).”
(TJMT - N.U 0001706-33.2014.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 04/02/2023) (Destaquei)

Quanto à fraude debatida nos autos, destaco julgados dos e. Tribunais de Justiça de São Paulo e Minas Gerais, vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação do Autor – Empréstimo realizado por meio de aplicativo de celular – Alegação de ato criminoso – Falha em sistema de segurança – Indenização por dano moral in re ipsa – Não configuração – Ausência de negativação ou de repercussões de maior relevo – Irresignação do réu –
Alegação de culpa exclusiva do Autor, que informou seus dados pessoais a terceiro

por ligação telefônica
– Operação realizada por via eletrônica com utilização de senha pessoal –
Operações bancárias realizadas por terceiro que destoam do padrão de consumo do Autor e geravam suspeita de fraude, em razão do valor das transações e da proximidade temporal entre os empréstimos – Ausência de bloqueio preventivo
–
Falha na prestação do serviço caracterizada
– Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Súmula nº 479 do STJ – Sucumbência recíproca reconhecida – Honorários advocatícios que comportam readequação – Recurso do réu parcialmente provido e recurso do autor desprovido, com readequação do ônus de sucumbência.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1006580-47.2022.8.26.0361 Mogi das Cruzes, Data de Julgamento: 09/02/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024) (Destaquei)

“INDENIZATÓRIA. Aplicação do CDC. "
Golpe do falso funcionário"
. Preliminares de falta de interesse processual e ilegitimidade passiva. Afastadas. Contratação de dois empréstimos e posteriores transferências via PIX contestados.
Vazamento de dados do consumidor. Realização de empréstimos que fogem do perfil do demandante.
Inexigibilidade que se impõe. Inexistência de substrato probatório pela casa bancária. Falha na prestação de serviço que não foi elidida, nos termos do artigo 14, § 3º, I e II, do CDC. Responsabilidade civil do apelante evidenciada. Teoria do risco. Fortuito interno. Danos materiais configurados. Ressarcimento integral das transferências realizadas. Danos morais, in re ipsa. Caracterizados. Quantum fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10033195320228260077 Birigüi, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 12/06/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023) (Destaquei)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - PRETENSÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - OPERAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA MEDIANTE CONTATO TELEFÔNICO - GOLPES DO TELEFONE E DO MOTOBOY - FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - REPRESENTAÇÃO APARENTE - RESPONSABILIDADE PELA CONFIANÇA - DEVER DE INFORMAR - OMISSÃO RELEVANTE - NEXO DE CAUSALIDADE - OPERAÇÕES ECONÔMICAS ATÍPICAS - GESTÃO DE RISCOS - DANOS MATERIAIS - CONTA CORRENTA - REPARAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Comprovado, nos autos, que a instituição financeira faltou com o dever relevante de informar adequada e constantemente as formas e limites da contratação bancária, afigura-se presente nexo de causalidade a ensejar sua responsabilidade pela conduta de terceiro que despertou a legítima confiança da correntista. 2. Concorrendo, por omissão, a suposta representada (instituição financeira), pela fraude perpetrada por terceiro (representante aparente), configurado se apresenta o nexo de causalidade. Responsabilidade por conduta omissiva e pela confiança frustrada. 3. Falha na gestão de riscos pela instituição financeira. Operações econômicas atípicas. Conduta preventiva.
4. Se a instituição financeira se vale das facilidades tecnológicas para fomentar suas atividades, com destaque, para as diversas formas de comunicação, também lhe cabe o ônus informativo ao consumidor das práticas negociais utilizadas e, principalmente, daquelas não utilizadas, diante de um cenário de reconhecidas fraudes e golpes. 5. Inexigibilidade de comportamento diverso da vítima, pessoa idosa. 6. Comprovados prejuízos em conta corrente, procedente a reparação da correntista. 7. À míngua de comprovação, nos autos, de violação a algum bem da personalidade do correntista, não há que se falar em dano moral indenizável. (VOTO VENCIDO NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO"- FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS - DANOS MORAIS CONFIGUR ADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL.
Constatado que a consumidora autora, enquanto cliente do banco réu, foi vítima de estelionato por meio do "golpe da falsa central de atendimento", cuja prática exigia o prévio conhecimento de informações pessoais e/ou bancárias da correntista, tem-se por configurado o dano moral suportado pela autora, ante o imenso espanto, insegurança e abalo emocional e psicológico experimentados, sobretudo diante da possibilidade de não recuperar valores necessários à mantença.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com a ponderação das especificidades do caso concreto e sempre buscando o alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, a compensação da vítima, a punição do agente pela conduta praticada e a inibição na reiteração do ilícito. (VOTO VENCEDOR NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS). V.V.: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - GOLPE BANCÁRIO - FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - FORNECIMENTO DE SENHA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - FORTUITO EXTERNO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A instituição financeira responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, sendo objetiva a sua responsabilidade, mas, desde que se demonstre o dano e o nexo de causalidade (art. 14 do CDC). - O caso em análise configura hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade, afastando, por consequência, a responsabilidade objetiva da instituição financeira. - Considerando que o consumidor não agiu com a devida cautela ao fornecer seus dados bancários (cartão magnético e senha pessoal) a terceiro estelionatário, deve responder pelos riscos decorrentes de sua conduta.”
(TJ-MG - AC: 51370512420218130024, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 14/09/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2023) (Destaquei)

Por fim,
a ausência de provas
, por parte do Banco Apelante, de que promoveu, de forma clara, adequada e atualizada, a divulgação à correntista das suas seguras práticas negociais, afasta a tese de boa-fé objetiva.

Dessa forma, resta inconteste que a Apelada foi vítima de fraude e não contratou os serviços de empréstimo BB Crédito Automático debatido nos autos, bem como não realizou as demais operações bancárias denunciadas na inicial, dentre as quais constam pagamentos de impostos da Secretaria de Fazenda dos Estados diversos e de valores elevados, tanto por débito em conta quanto por cartão de crédito.

Portanto, reconhecida a fraude por terceiro nas movimentações bancárias e contratações denunciadas nos autos, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto ao acesso de seus sistemas, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.

E é justamente do reconhecimento dessa responsabilidade quanto ao dever de segurança dos seus sistemas e bancos de dados que decorre o dever

do Recorrente, em ressarcir os prejuízos experimentados pela Requerente, conforme ato sentencial.

Diante desse contexto, vê-se plausível a adoção da Súmula n. 479 do STJ, que foi editada tendo em vista a temática do vazamento de dados e a consequente facilitação de atividade criminosa, prevendo a responsabilidade objetiva do banco. Vejamos “Súmula n. 479 do STJ.
As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Destaquei)”

A mencionada súmula foi editada em decorrência do julgamento do REsp n. 1197929/PR, do qual destaca-se um trecho dos fundamentos adotados no julgado explicando justamente a sistemática da responsabilidade da instituição bancária nesses casos
“No caso de correntista de instituição bancária que é lesado por fraudes praticadas por terceiros - hipótese, por exemplo, de cheque falsificado, cartão de crédito clonado, violação do sistema de dados do banco -, a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de uma violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes. Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha acarretou dano ao consumidor direto. Nesse sentido, confira-se o magistério de Sérgio Cavalieri Filho: Muito se tem discutido a respeito da natureza da responsabilidade civil das instituições bancárias, variando opiniões desde a responsabilidade fundada na culpa até a responsabilidade objetiva, com base no risco profissional, conforme sustentou Odilon de Andrade, filiando-se à doutrina de Vivante e Ramela ("Parecer" in RF 89/714). Neste ponto, entretanto, importa ressaltar que a questão deve ser examinada por seu duplo aspecto: em relação aos clientes, a responsabilidade dos bancos é contratual; em relação a terceiros, a responsabilidade é extracontratual. (Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 417) (...) Com efeito, no que concerne àqueles que sofrem os danos reflexos de serviços bancários falhos, como o terceiro que tem seu nome utilizado para abertura de conta-corrente ou retirada de cartão de crédito, e em razão disso é negativado em órgãos de proteção ao crédito, não há propriamente uma relação contratual estabelecida entre eles e o banco. Não obstante, a responsabilidade da instituição financeira continua a ser objetiva. (...) Na mesma linha vem entendendo a jurisprudência desta Corte, dando conta de que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno,
porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis
.”

Nessa mesma trilha tem sido o entendimento deste Sodalício, quanto à responsabilidade objetiva do Banco nos casos em que há indicativo de fraude, conforme aresto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo
a
instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor
.- (N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)
– Destaquei”

Outrossim, registra-se que a alegação de culpa concorrente sequer será conhecida, porquanto trata o Banco Apelante de fato completamente diverso do narrado nos autos, a saber
“Ocorre que, conforme acima explanado, a autora contribuiu com a fraude quando não prestou atenção na conduta das golpistas, entregando seu cartão nas mãos de uma das ambulantes e digitando a senha sem verificar que, na realidade, digitava a própria senha no lugar do valor. Assim, agiu de forma totalmente reprovável em relação às regras de segurança bancárias.”

Pela manutenção da sentença, segue mantida, também, a sucumbência.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista a fixação no patamar máximo, deixo de majorar os Honorários Advocatícios que seguem mantidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024